Tribunal: TJMT
Processo: 1034916-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034916-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER RODRIGUES DE AMORIM COSTA - CPF: 028.493.961-76 (RECORRENTE), LETICIA DE ALMEIDA ARRUDA LOPES - CPF: 056.459.031-29 (ADVOGADO), NUBIA GRACIELLY SOUZA SANTOS - CPF: 032.100.361-60 (ADVOGADO), ALYSON DAVID BRANDAO DE SOUZA - CPF: 046.731.961-80 (RECORRENTE), 32.579.317 LAURA NICE MORAES DA SILVA BRITO - CNPJ: 32.579.317/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGEM. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM.
MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado, como se afigura no caso em apreço.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrente.

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034916-54.2023.8.11.0002

Polo Ativo

WENDER RODRIGUES DE AMORIM COSTA e outros

Polo Passivo

32.579.317 LAURA NICE MORAES DA SILVA BRITO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
No caso concreto, em suma, narram os Reclamantes que em
04 de abril de 2023
adquiriram junto à Reclamada passagens aéreas partindo de Cuiabá/MT às
18h10min
do dia
25/05/2023
com destino à Guarulhos/SP e retorno dia
28/05/2023
às
10h10min.

Com a emissão dos bilhetes, constatou-se equivoco na data de retorno, constando esta como dia
29/05/2023
, sendo que na aquisição escolheram por
28/05/2023.

Informam que a Reclamada procedeu com a retificação do bilhete emitindo novo, contudo, em que pese com partida no dia
28/05/2023
, chegariam em Cuiabá apenas 24 horas depois.

Relatam assim que:

"a requerida impôs aos requerentes duas opções: i) sairiam de Guarulhos/SP com destino a Cuiabá no dia 29/05/2023 (segunda-feira), conforme o bilhete emitido errado, ou (ii) sairiam de Campinas/SP, às 23h:50min do dia 28/05/2023 com destino ao município de Rondonópolis/MT e um motorista da empresa requerida os buscariam de carro e os levariam para Cuiabá/MT."

Optaram então pela opção de translado até o aeroporto de Campinas/SP com voo à Rondonópolis-MT e translado a Cuiabá/MT, chegando em seu destino final apenas por volta de
04h00min
do dia
29/05/2023,
sendo o inicialmente programado às
17h30min
do dia
28/05/2023
, requerem, assim, a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviço.

Pois bem, sem mais delongas, a procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes.

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária.

Contudo, caso a parte ré, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso.

[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada ao pagamento para cada Reclamante do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

[...]
”

No caso sub judice, ocorreu a falha na prestação de serviços decorrentes da emissão errada de bilhetes que resultou no atraso de 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024